Tribunal: STF
Processo: RE 102534
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32, ART-1. ESTABILIDADE
NO SERVIÇO PÚBLICO (ART-177, PAR-2., DA C.F. DE 1967). E
PRESCRITIVEL A PRETENSAO A ESTABILIDADE. O PRAZO PRESCRICIONAL
TEM INICIO, AO MENOS, NO MOMENTO EM QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NEGA AO SERVIDOR ESSE DIREITO. HIPÓTESE EM QUE ISSO TERIA
OCORRIDO, POR FORÇA DE DECRETO ESTADUAL, INSUSCETIVEL DE
INTERPRETAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.